Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Processo : 0716811-35.2022.8.07.0007 DESPACHO 1. A apelação (id. 56649388) foi interposta desacompanhada do comprovante de pagamento de preparo válido. Assim, à ré apelante para o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. Considerando os termos do art. 10 do CPC, à ré apelante BRB para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de intempestividade recursal suscitada em contrarrazões (id. 56649392 - Pág. 2). Intime-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator